Tribunal: TJMT
Processo: 1001474-10.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1001474-10.2017.8.11.0002 – VÁRZEA GRANDE/MT
APELANTE(S):
ADALBERTO MARTINS
APELADA(S):
LOJAS AVENIDA S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADALBERTO MARTINS, contra a sentença que julgou improcedente a Reclamação Cível no 1001474-10.2017.8.11.0002 ajuizada em face de LOJAS AVENIDA S/A. Condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, observando-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.
O apelante sustenta que efetuou uma compra junto à parte recorrida, pediu parcelamento sem juros em até cinco vezes e, ao invés de parcelar sem os juros, a empresa parcelou com juros de forma maliciosa em maior número de parcelas.
Requer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro do valor cobrado, uma vez que a parte recorrida agiu de má-fé, sendo certo que o parcelamento em cinco vezes a cobrança é sem juros, acrescendo juros a partir da sexta parcela.
Afirma que a cobrança indevida e a má prestação de serviço configuram ato lesivo, cabendo indenização por danos morais.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação, a fim de ser declarada ilegal a cobrança, a condenação da recorrida a devolver os valores dos juros cobrados indevidamente em dobro no montante de R$ 260,06 (duzentos e sessenta reais e seis centavos), corrigido e atualizado, bem como seja condenada a apelada em danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor, inclusive honorários em 20%.
As contrarrazões foram apresentadas no ID no 53722029 pela requerida/apelada, suscitando preliminares de inovação recursal e inobservância ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais.
É o relatório.
Decido.
ADALBERTO MARTINS ajuizou a Reclamação Cível no 1001474-10.2017.8.11.0002 em face de LOJAS AVENIDA S/A, aduzindo que realizou uma compra em 24/12/2016 junto à empresa requerida, no valor de R$ 737,69 (setecentos e trinta e sete reais e sessenta nove centavos), deu entrada de R$ 103,00 (cento e três reais) e parcelou o restante em 5 (cinco) vezes sem juros.
Afirmou que a atendente efetuou o parcelamento em 6 (seis) vezes com juros, sendo cada parcela no valor de R$ 137,46 (cento e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos) e por essa razão procurou a requerida para solicitar a alteração do plano de pagamento.
Asseverou que, mesmo após a reclamação formalizada junto à requerida, a compra foi reparcelada, todavia, a requerida ainda manteve os juros, valores totalmente indevidos.
Ao final, requereu a procedência da ação para declarar ilegal a cobrança, bem como a condenação da parte requerida por má prestação de serviço e a devolução dos valores dos juros cobrados indevidamente em dobro, no valor de R$ 260,06 (duzentos e sessenta reais e seis centavos), bem como postulou pela condenação da requerida a título de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e honorários em 20%.
A douta magistrada singular, Dra. Silvia Renata Anffe Souza, julgou improcedente a ação, consoante relatado.
Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerente.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Ao apresentar as contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a parte apelante não refutou os fundamentos da sentença, bem como realizou inovação em sede recursal.
Primeiramente, mister se faz ressaltar que, consoante o §1o do artigo 1.013 do CPC/15, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento por este Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal; assim, o recurso será analisado de acordo com as matérias fáticas discutidas no juízo a quo.
No mais, sobre a ofensa ao princípio da dialeticidade, não é o que se verifica da peça recursal, em que a parte apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.
Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0016227-33.2010.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018) (g.n.).
No caso, não resta constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque o recorrente pede expressamente a reforma da sentença que julgou improcedente a ação.
Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada.
Em relação ao mérito propriamente, não se deve olvidar que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).
In casu, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o. Confira-se a seguinte jurisprudência:
“[...] 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. [...]” (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, j. em 24/05/2012, DJE 13/06/2012) (g.n.).
Portanto, inconteste que a relação existente entre as partes se trata de consumo, sendo aplicável o artigo 6o, VIII, do CDC.
Ainda, sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.”.
Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (g.n.).
Assim, analisando o conjunto probatório dos autos, observa-se que o requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida/apelada pelos fatos noticiados na petição inicial, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que a parte autora deve trazer o mínimo de prova para comprovar as suas alegações.
Nesse sentido:
“[...] A teor do art. 333, I, do CPC, é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, mesmo que se considere como sendo de consumo a relação em discussão, a ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor - hipossuficiente (art. 6o, VIII do CDC). - Inexistência de qualquer documento apto a provar a titularidade de conta poupança pela parte autora ou que a sua situação financeira tenha impedido o fornecimento pela instituição financeira de algum indício de prova material. [...]. Apelação improvida.” (TRF-5, 1a Turma, RAC no 433239 PB 2007.82.01.001686-0, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, j. em 29/05/2008) (g.n.).
Por sua vez, consoante o artigo 373, II, do CPC/15, tem-se dos autos que a requerida/apelada comprovou a existência de compra parcelada em 6x (seis vezes) no valor de R$ 137,46 (cento e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos) cada, inclusive com a assinatura do autor/recorrente no “RELATÓRIO GERENCIAL”, datado de 24/12/2016 (ID no 53722008), com a clara afirmação de “VENDA PARCELADA COM JUROS”.
Segundo se extrai dos autos, a referida parcela era para pagamento em janeiro de 2017, mas posteriormente o autor contestou a forma de parcelamento, requerendo a alteração do plano para 5x (cinco vezes), sendo a primeira parcela para pagamento em fevereiro (ID no 53722008), novamente com a assinatura do autor/apelante concordando com os termos propostos.
Desse modo, resta evidente nos autos que o requerente não estava se insurgindo contra a cobrança de juros, pois, dentre as opções de contestação, marcou um “X” em “Troca de plano de pagamento” e não marcou um “X” na opção/reclamação de “Pagamento indevido”, demonstrando que, na realidade, pretendia que o pagamento fosse em 5x (cinco vezes) e para pagamento em fevereiro. Vejamos um trecho da solicitação efetuada em 26/12/2016 (ID no 53722008):
“Solicito a troca do plano de pagamento 6x para 5x para fevereiro”.
Desta feita, verifica-se a veracidade na alegação da parte requerida de que “ante a solicitação do Reclamante, respeitando os planos disponibilizados pelo cartão, bem como o melhor dia de compra do autor, a ré procedeu com o reparcelamento na modalidade ‘Pula Ciclo’” e “a Reclamada estornou a 1a parcela da compra que fora lançada na fatura com vencimento em 10/01/2017, a qual já estava processada no sistema no dia em que o Reclamante requereu a alteração de plano” (ID no 53722008).
Com essas considerações, não ficou demonstrado que o autor/apelante efetuou a compra parcelada sem juros e, também, não há comprovação de que a cobrança seja indevida por parte da requerida/apelada, razão pela qual a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.
Diante disso, mostra-se acertada a sentença que julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que:
“[...] Em análise dos autos, vislumbra-se a situação de vulnerabilidade do autor, como consumidor em relação à parte requerida, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante.
Incumbe à parte requerida provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.
Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – consistente em cobrança indevida – o autor não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito.
Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pelo autor de consignar ao menos indícios de suas alegações.
Desta forma, o autor não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a parte requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.
No presente caso, verifica-se que a parte requerida logrou êxito em modificar os direitos do autor, quais sejam, apresentando as informações do cliente e o termo de adesão cartão (Id. 6725999 – Pág. 8) devidamente preenchido e assinado pelo autor, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC.
Ademais, não merece prosperar a afirmação que tinha desconhecimento da inclusão de juros nas compras parceladas, pois no entendimento deste juízo, restou plenamente caracterizado que o autor tinha plena consciência dos serviços ao qual estava contratando.
Em análise minuciosa da documentação acostada pela defesa da requerida, é cristalino a relação contratual, a parte assina exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em cobrança indevida.
Assim, tenho que a situação em exame caracteriza tão somente culpa exclusiva do consumidor, por estar plenamente consciente na contratação dos serviços e não efetuar o pagamento das faturas tempestivamente, fato este que enseja a inclusão dos juros pela empresa requerida. [...]
Desse modo, ante aos fatos narrados, tratando-se de débito legítimo, entendo que inexiste dano moral a ser indenizado.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. [...]” (ID no 53722024) (g.n).
Portanto, de se manter a sentença que bem concluiu pela inexistência de conduta capaz de ensejar a obrigação da parte requerida de indenizar os alegados danos sofridos pela parte autora, não havendo o preenchimento dos requisitos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.
Desta feita, se as provas dos autos demonstram a ausência de conduta ilícita da parte requerida/apelada e não comprovam os alegados danos sofridos, é imperioso o julgamento improcedente do pedido inicial.
Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:
“[...] 2. ‘A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito’ (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019) (g.n.).
“RECURSO CÍVEL INOMINADO – RECLAMATÓRIA CÍVEL – SUPOSTO PARCELAMENTO EQUIVOCADO – COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.” (TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1000855-37.2018.8.11.0005, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. em 22/07/2019, DJE 24/07/2019) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C CANCELAMENTO DE EMISSÃO DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. [...]
2. Ainda que reconhecida a inversão do ônus da prova, preserva-se a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito ou a verossimilhança das alegações da Autora. [...]
4. Comprovada a existência do Contrato e do débito, não sendo realizada impugnação hábil em tempo oportuno, demonstra-se que a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito por parte do credor.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0008256-72.2013.8.11.0040, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 22/11/2017, DJE 24/11/2017) (g.n.).
“[...] COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.” (TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1008112-20.2017.8.11.0015, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. em 04/11/2019, DJE 05/11/2019).
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA - IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PARCELAMENTO AO CREDOR - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE JUROS, MULTA, CORREÇÃO E ENCARGOS - DÍVIDA EXISTENTE - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. O recorrente não demonstrou que houve cobranças indevidas de taxa de juros, multa, correção e encargos.
3. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a pretensão. [...]
6. O parcelamento de dívida, a fim de facilitar o cumprimento de obrigação, é mera liberalidade da parte credora, podendo ser objeto de acordo entre as partes. [...]” (TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1007662-48.2019.8.11.0002, Relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, j. em 03/07/2020, DJE 07/07/2020) (g.n.).
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento ao recurso monocraticamente.
Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor do atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal, observando-se a manutenção do deferimento da justiça gratuita ao autor/apelante, conforme o disposto no artigo 98 do CPC/15.
P.I.C.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora